Tribunal: TJES
Processo: 5001435-17.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001435-17.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MATHEUS AREAS RAMOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001435-17.2026.8.08.0000

REQUERENTE: MATHEUS AREAS RAMOS

Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA - ES30765-A

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL: ACOLHIDA. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por MATHEUS AREAS RAMOS com o objetivo de desconstituir parcialmente o acórdão proferido na Apelação Criminal nº 0006108-72.2022.8.08.0035, que o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas à pena de oito anos de reclusão e oitocentos dias-multa, sob a alegação de nulidade decorrente de erro material na proclamação do resultado e de violação legal perante o afastamento da minorante do tráfico privilegiado com amparo exclusivo em ações penais em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir o cabimento da ação autônoma de impugnação diante de pleito destinado ao mero reexame de matéria fático-probatória; (ii) estabelecer se a divergência entre o resultado unânime constante no texto da ementa e a certidão de julgamento por maioria configura nulidade processual; e (iii) determinar a regularidade do afastamento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado frente à arguição de violação a ditames legais e sumulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via revisional possui natureza excepcional e rito adstrito às hipóteses taxativamente estipuladas no estatuto processual penal, mostrando-se inadequada para promover simples rediscussão de vetores probatórios já valorados e exauridos pelas instâncias ordinárias, o que impõe o não conhecimento do pedido de reavaliação probatória.

A constatação de equívoco redacional na ementa do acórdão, que indicou julgamento unânime, consubstancia mero erro material desprovido de carga decisória, não afetando a essência do julgado, mormente quando a respectiva certidão de julgamento, dotada de fé pública, registra de forma oficial e fidedigna o cômputo da decisão por maioria de votos.

A retificação do erro material não ostenta caráter rescisório e carece de aptidão jurídica para reabrir prazos recursais exauridos pela preclusão consumativa e temporal, decorrente da inércia da defesa técnica em interpor as medidas cabíveis a tempo e modo.

A recusa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado apresenta fundamentação autônoma, escorreita e densa, ancorada na expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (trinta buchas de maconha, cento e vinte e cinco papelotes de cocaína e trinta e sete pedras de crack), na apreensão de substancial quantia em dinheiro, na natureza do local do flagrante, conhecido pela intensa traficância, e na circunstância do uso de tornozeleira eletrônica no momento da prática delitiva.

Tais contornos fáticos e objetivos evidenciam o engajamento e a dedicação do agente a atividades criminosas, rechaçando a alegação de afronta a entendimento sumulado, uma vez que o indeferimento da benesse não derivou exclusivamente da existência de ações penais não transitadas em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A ação de revisão criminal não consubstancia sucedâneo recursal vocacionado ao reexame de acervo probatório já dirimido pelo juízo natural e originário.

O erro material restrito ao texto da ementa, em descompasso com a certidão de julgamento que atesta corretamente o resultado da sessão, não configura nulidade e tampouco autoriza a reabertura de prazos recursais já alcançados pela preclusão.

O afastamento da minorante do tráfico privilegiado com amparo em dados objetivos concretos que demonstram a dedicação a atividades ilícitas, aliados ao uso de monitoramento eletrônico, afasta o reconhecimento de contrariedade a texto expresso de lei ou de jurisprudência sumulada.

Dispositivos relevantes citados
: incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal; parágrafo único do art. 609 do Código de Processo Penal; caput do art. 33 da Lei 11.343/2006; parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 444; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.07.2024; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC n. 927.306/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001435-17.2026.8.08.0000

REQUERENTE: MATHEUS AREAS RAMOS

Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA - ES30765-A

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
MATHEUS AREAS RAMOS
, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, com o escopo de desconstituir parcialmente o v. Acórdão proferido pela Egrégia Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em sua inicial (ID 18014345), o requerente alega, em síntese, a ocorrência de nulidade por erro material na proclamação do resultado do acórdão, afirmando que a certidão de julgamento e a ementa consignaram decisão "à unanimidade", obstando o exercício da ampla defesa diante da existência de um voto-vista divergente. Ademais, aduz a violação literal ao comando do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que o Colegiado originário laborou em erro flagrante ao afastar a causa especial de diminuição de pena com amparo exclusivo em ações penais em curso. Por fim, de forma sucessiva, requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal e a consequente declaração de extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da reprimenda.

A douta Procuradoria de Justiça, em Parecer de ID 18535980, exarado pela ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, opinou pelo conhecimento parcial da ação e, no mérito, pelo parcial provimento da pretensão revisional, exclusivamente para retificar o erro material contido na ementa e na respectiva certidão de julgamento, mantendo-se incólumes os demais termos da condenação.

1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL (INADMISSIBILIDADE)

Inicialmente, impende delinear os contornos de cabimento da presente ação autônoma de impugnação.

É cediço que a Revisão Criminal, vocacionada à desconstituição da coisa julgada, possui natureza excepcional e rito adstrito às hipóteses taxativamente arroladas no artigo 621 do Estatuto Processual Penal.

Por conseguinte, não consubstancia sucedâneo recursal ou "segunda apelação" destinada à mera rediscussão de teses já exaustivamente enfrentadas pelas instâncias ordinárias.

No vertente caso, a pretensão defensiva de reavaliar o acervo probatório que fundamentou a exasperação da pena-base e o afastamento da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) traduz-se em cristalina tentativa de indevido reexame de matéria fático-probatória.

A defesa não colacionou aos autos qualquer prova nova capaz de infirmar o juízo de certeza estabelecido na condenação, limitando-se a manifestar seu inconformismo com a valoração probatória levada a efeito pelo Colegiado
a quo
.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o inconformismo com a valoração das provas não se confunde com "condenação contrária à evidência dos autos".

Assim, havendo prova judicializada apta a sustentar a convicção do Colegiado, a imutabilidade da decisão deve ser preservada, rechaçando-se a pretensão de instigar pretensa "dúvida razoável" em sede revisional.

Não obstante, no que tange à arguição de nulidade por erro material na proclamação do resultado e à aventada contrariedade a texto expresso de súmula de jurisprudência (Súmula 444/STJ), a matéria desafia a legalidade estrita do julgado, autorizando o ingresso na cognição meritória.

Dessa forma,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da Revisão Criminal.

2) MÉRITO

Ultrapassado o juízo de prelibação, adentro à análise das matérias conhecidas.

2.1. Da Inexistência de Nulidade: Regularidade da Certidão de Julgamento e Mero Erro Material na Ementa

A defesa aponta a existência de vício na proclamação do resultado, afirmando que a certidão de julgamento e a ementa consignaram decisão "à unanimidade", obstando o exercício da ampla defesa, diante da existência de um Voto-Vista divergente.

A tese defensiva, contudo, carece de qualquer lastro na realidade dos autos, partindo de premissa fática flagrantemente equivocada.

Em análise pormenorizada dos documentos que instruem o feito, constata-se que a Certidão de Julgamento (ID 18014353, pág. 24), que é documento dotado de fé pública e responsável por materializar a proclamação oficial do resultado da sessão, registrou expressamente e de forma fidedigna o seguinte teor:

"Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
por maioria de votos
, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator"
.

A divergência inaugurada pelo Voto-Vista da eminente Desa. Cláudia Vieira Oliveira Araújo, que reduzia a pena-base na primeira fase da dosimetria, foi devidamente computada e refletida na proclamação oficial do resultado ("por maioria").

Inexiste, assim, qualquer mácula, omissão ou "falsa unanimidade" na certidão exarada pela Secretaria da respectiva Câmara.

O que se verifica, em verdade, é a presença de um vício pontual e isolado restrito à formatação do texto da Ementa do acórdão, cujo item 5 fez constar a expressão "Unânime".

Ora, tal imprecisão redacional no corpo da ementa consubstancia mero erro material, desprovido de qualquer carga decisória ou aptidão para macular a essência do julgado.

Nesse diapasão, imperioso reconhecer que
não há qualquer fundamento jurídico apto a desconstituir o julgamento transitado em julgado
.

A higidez do acórdão encontra-se plenamente preservada, afastando-se, por completo, a ilação de que a defesa teria sofrido cerceamento que obstasse o manejo de Embargos Infringentes e de Nulidade (art. 609, parágrafo único, do CPP).

A parte foi regularmente intimada do teor do acórdão, cuja Certidão de Julgamento atestou de forma cristalina a decisão "por maioria de votos". Assim, cabia à defesa atuar com a devida diligência processual, valendo-se das vias ordinárias no prazo assinalado pela lei.

Saliente-se, por imperativo de segurança jurídica, que a determinação de retificação do erro material não ostenta natureza rescisória e, por conseguinte,
não possui o condão de reabrir o prazo recursal
para a impugnação do acórdão.

A inércia da defesa técnica à época operou a inarredável preclusão consumativa e temporal, não se prestando a Revisão Criminal para reavivar prazos recursais extintos pela própria desídia.

Trata-se apenas de correção formal da ementa do julgado para adequar-se à real e pretérita vontade manifestada pelo Órgão Colegiado, já registrada na Certidão de Julgamento.

Portanto, esse equívoco redacional não contamina o trânsito em julgado nem altera o comando condenatório, pois o resultado efetivo foi rigorosamente alcançado pela maioria.

2.2) Da Higidez do Afastamento do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06)

A defesa sustenta que o acórdão rescindendo violou o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como a Súmula 444 do STJ, ao afastar a causa especial de diminuição de pena com suposto amparo em ações penais em curso.

A tese não merece prosperar.

A leitura atenta e integral do acórdão hostilizado revela que o Colegiado não aplicou norma inexistente, tampouco conferiu interpretação aberrante ao instituto jurídico.

Pelo contrário, a recusa da minorante foi referendada à unanimidade, tanto pelo Relator, quanto no Voto-Vista e no voto do terceiro vogal, e amparada em fundamentação escorreita, autônoma e densa.

Rememoro que a exposição dos fatos criminosos reconhecidos na denúncia evidencia que, no dia 05 de agosto de 2022, policiais militares flagraram o ora requerente na Rua Frederico Ozana, localidade conhecida como "Favelinha do Ibes" – área de notória e intensa mercancia ilícita. Ao notar a guarnição, o agente evadiu-se e dispensou uma sacola. Realizada a abordagem, apreendeu-se em sua posse direta 02 (dois) pinos de cocaína, ao passo que no invólucro descartado foram localizadas substanciais e diversificadas porções de narcóticos:
30 (trinta) buchas de maconha, 125 (cento e vinte e cinco) papelotes de cocaína e 37 (trinta e sete) pedras de crack
. Ademais, apreendeu-se consigo a expressiva quantia em dinheiro trocado de
R$ 2.676,00 (dois mil, seiscentos e setenta e seis reais) e US$ 3,00 (três dólares)
.

Ademais, conforme ressaltado de forma inconteste na análise probatória realizada nas instâncias ordinárias, o requerente trazia consigo o material ilícito ostentando, no momento da prática delitiva, uma
tornozeleira eletrônica
.

Por sua vez, não há falar em afronta à Súmula 444/STJ.

Embora o voto vencido tenha feito menção à existência de ações penais, tal referência foi expressamente precedida e balizada pela valoração robusta de vetores objetivos e incontroversos.

O Requerente sustenta que o benefício foi negado com base em ações penais em curso. Todavia, o Relator expressamente consignou:

"Embora a negativa da causa de diminuição não possa ser lastreada com base em ações penais em curso, cujo trânsito em julgado não fora alcançado, o caso concreto revela panorama que destaca efetiva dedicação a atividade de traficância de drogas por parte do apelante, em razão do local de intenso tráfico, a quantidade e diversidade de drogas, importante quantia de dinheiro apreendida, tudo a revelar que não se trata de traficante ocasional ou iniciante
(...)
"
.

A respeito da questão, a Des. Subst. Cláudia também apresentou votou pelo afastamento da benesse, nos seguintes termos:

“
(...) Na terceira fase dosimétrica, deixo de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, reportando-me às razões consignadas pelo e. Relator a respeito da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos somada à vultuosa quantidade de dinheiro em espécie (mais de dois mil reais em espécie e mais três dólares em cédulas), bem como as circunstâncias da apreensão, que se deu em local comumente ligado à mercancia de entorpecentes.

Ademais, embora ações penais em curso não possam ser utilizadas como fundamento para afastar o privilégio, cabe ressaltar que, no caso, o recorrente, no momento do flagrante, estava utilizando tornozeleira eletrônica.

Desse modo, a somatória dos elementos acima destacados (quantidade e variedade de drogas; expressiva quantia de dinheiro; local de intensa traficância e condições da abordagem) são elementos que evidenciam a dedicação a atividades criminosas, afastando, assim, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena. (...)

O Tribunal
a quo
lastreou o afastamento do redutor calcado na expressiva quantidade e variedade de drogas, no expressivo numerário em espécie apreendido, no nefasto local dos fatos (intensa traficância) e no uso de monitoramento eletrônico durante o novo cometimento criminoso.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do STJ e deste Sodalício orienta que a expressiva quantidade e a diversidade de entorpecentes, aliadas às circunstâncias da apreensão, constituem fundamento idôneo e autônomo para evidenciar a
dedicação a atividades criminosas
, independentemente da existência de outras ações penais. Portanto, não houve erro técnico ou julgamento contrário à lei, mas sim aplicação da norma ao caso concreto com base no livre convencimento motivado.

Destarte, a pretensão revisional não demonstra que a decisão rescindenda conferiu interpretação aberrante ao ordenamento jurídico ou contrariou a evidência dos autos. A insurgência visa, indevidamente, subverter limites processuais, intentando substituir discricionariedade fundamentada do juízo natural pela conveniência do condenado.

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva reforma de condenação mediante simples rediscussão de argumentos fáticos e jurídicos amplamente analisados.

À luz de tal quadrante, a Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento de que:

"A revisão criminal não deve ser adotada como segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de pena"
. (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024; AgRg no HC n. 927.306/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024).

Nesse diapasão, a pretensão autoral esbarra no próprio juízo de procedibilidade da ação, posto que a via extraordinária manejada não se revela adequada para fins de mero reexame meritório.

Destarte, inexistindo erro técnico na dosimetria da pena ou decisão contrária ao ordenamento jurídico e à evidência dos autos, a manutenção da coisa julgada quanto à reprimenda imposta é medida de rigor, restando prejudicados os pleitos subsequentes de redução da pena e declaração de extinção da punibilidade.

3) DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da presente Revisão Criminal e, no mérito, JULGO-A IMPROCEDENTE, mantendo integralmente incólume o acórdão condenatório proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0006108-72.2022.8.08.0035.

Sem prejuízo, a fim de sanar a inconsistência formal outrora identificada,
determino a expedição de ofício à Secretaria da Egrégia 2ª Câmara Criminal
deste Tribunal de Justiça, com cópia da presente decisão, para que proceda à correção do erro material no texto da ementa do referido acórdão, fazendo constar que o julgamento ocorreu "por maioria de votos" na primeira fase da dosimetria, ressaltando-se, expressamente, que
a referida retificação não importa em reabertura de qualquer prazo recursal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para conhecer parcialmente da revisão criminal e, no mérito, julgá-la improcedente.